Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018348-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), CAPITAL COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 07.663.702/0001-02 (AGRAVADO), LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA - CPF: 468.945.191-53 (AGRAVADO), LEONARDO DERIZ - CPF: 106.463.577-60 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - CNPJ: 05.856.736/0001-80 (AGRAVANTE), GABRIEL HENRIQUES VALENTE - CPF: 837.532.572-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1018348-03.2022.8.11.0000
– Barra do Garças

Agravantes
: Capital Marketing Ltda. – ME e outros

Agravada
: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda.

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO – AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE RETOMADA EXTRAJUDICIAL

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA – REJEITADA – ADPF 828MC/DF – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do ato de transferência de domínio realizado.

A decisão proferida na ADPF 828MC/DF não se amolda ao caso em apreço, notadamente diante do término do prazo legal, bem como pela ausência de comprovação de que os ocupantes do imóvel são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco, tampouco que utilizam o imóvel como moradia, ou ainda, que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1018348-03.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes
: Capital Marketing Ltda. – ME e outros

Agravada
: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Capital Marketing Ltda. – ME e outros, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhes move a Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda., indeferiu o pedido de suspensão do feito, ante o ajuizamento de ação anulatória em desfavor da instituição financeira, determinando a reintegração da autora na posse do bem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do uso de reforço policial.

Inconformados, os agravantes sustentam que foi ajuizada ação anulatória em desfavor da instituição financeira, a fim de questionar o procedimento de alienação fiduciária que deu origem ao feito reintegratório, restando evidente a possibilidade de decisões conflitantes, motivo pelo qual a demanda deve ser suspensa, nos termos do art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do CPC. Seguem sustentando, que o imóvel em questão é bem de família, não podendo ser objeto de alienação fiduciária, de modo que a manutenção da r. decisão lhes causará dano irreparável. Firmes no seu propósito, alegam a incidência da ADPF n. 828MC/DF ao caso em apreço. Requerem a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 143561176).

As informações foram prestadas (id. 145407687), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 146481194), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de deserção e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1018348-03.2022.8.11.0000
– Barra do Garças

Agravantes
: Capital Marketing Ltda. – ME e outros

Agravada
: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda.

V O T O

Na contraminuta, a agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de deserção.

Sem razão. Basta uma simples análise dos autos para se verificar que o presente recurso foi interposto em 10.09.2022, às 17:32h, sendo o preparo recursal recolhido no dia 12.09.2022, às 13:53h.

Assim, resta evidente que o pagamento do preparo do presente agravo, bem como a juntada da guia e do comprovante bancário, ocorreu dentro das 48 (quarenta e oito) horas após a sua distribuição, conforme exegese da Lei n. 11.077/2020 e da Resolução TJMT/OE n. 02/2021, não havendo que se falar em deserção.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda.
move ação de reintegração de posse em desfavor da
Capital Marketing Ltda. – ME e outros,
alegando ser legítima proprietário do imóvel urbano localizado na Alameda dos Buritis, Quadra 07, Casa 09, no bairro Jardim Serra Azul, no município de Barra do Garças/MT, matriculado sob n. 74.288 no CRI da mesma Comarca, cuja aquisição se deu por meio de retomada extrajudicial, em razão do referido bem ter sido dado em garantia na cédula de crédito bancário firmado entre as partes para concessão de crédito rotativo no montante de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), contudo, os réus, sem qualquer justificativa legal, se negam a desocupá-lo, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a sua imissão na posse do bem.

A douta magistrada
a quo,
sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores e
com base nos documentos apresentados,

deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a desocupação do imóvel pelos réus, no prazo de 60 (quinze) dias, nos termos do art. 30, da Lei n. 9.514/1997, bem como a reintegração da autora na sua posse, sob pena de desocupação forçada (id. 70871266 – autos de origem)
.

Diante disso, os réus ajuizaram ação anulatória de ato e negócio jurídico c/c exibição de documentos visando anular a retomada extrajudicial do imóvel objeto da demanda, de modo que pugnaram pela suspensão da ação de reintegração de posse até o julgamento da referida ação, ao argumento da existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do CPC (id. 94125581 – autos de origem).

Entretanto, a MMa Juíza, sob o fundamento de que o simples ajuizamento de ação anulatória não possui o condão de suspender a demanda reintegratória de forma automática, indeferiu o pedido.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que foi ajuizada ação anulatória em desfavor da instituição financeira, a fim de questionar o procedimento de alienação fiduciária que deu origem ao feito reintegratório, restando evidente a possibilidade de decisões conflitantes, motivo pelo qual a demanda deve ser suspensa, nos termos do art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do CPC.

Seguem sustentando, que o imóvel em questão é bem de família, não podendo ser objeto de alienação fiduciária, de modo que a manutenção da r. decisão lhes causará dano irreparável.

Firmes no seu propósito, alegam a incidência da ADPF n. 828MC/DF ao caso em apreço.
Requerem a reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da decisão que determinou a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto da demanda, sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, aliado aos documentos apresentados.

Não obstante, no tocante as alegações dos agravantes de que houve irregularidade na retomada administrativa do imóvel objeto da demanda, tanto que ajuizaram ação anulatória, destaco inexistir a prejudicialidade externa noticiada.

Digo isso, porque
o c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação possessória, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do ato de transferência de domínio realizado
, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF.

2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ.

3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARA IMITIR O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO E REGISTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imissão na posse é medida que se impõe quando comprovado que o autor é legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, adquirido em leilão extrajudicial, e que a requerida continua a ocupá-lo, injustamente.

A eventual nulidade da venda por meio do leilão pela ausência de notificação da venda do imóvel não é matéria oponível aos adquirentes de boa-fé, o que afasta suposta prejudicialidade externa e nem impede a imissão do atual proprietário na posse do imóvel
.”
(RAI n. 1000791-03.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.04.2022 – negritei)

Ainda que assim não fosse, convém ressaltar que a liminar pretendida pelos agravantes na ação anulatória foi indeferida, sob o fundamento de que não restaram presentes os requisitos do art. 300, do CPC (id. 146482669).

Visto isso, é sabido que a
tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, do teor dos autos de origem, observo que restou devidamente demonstrado pela autora, ora, agravada a probabilidade do seu direito, diante da incontroversa aquisição do bem, ante a juntada da certidão de matrícula do imóvel (id. 67810405 – autos de origem), que comprova sua aquisição e, ainda, a transcrição para seu no nome e da posse injusta exercida pelos réus, ora agravantes.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Em que pese as alegações dos requeridos, o pleito de suspensão da presente ação de reintegração de posse, não merece acolhimento.

Isso porque, o próprio Juízo da ação anulatória, que detém de maiores elementos para apreciar a requisição, indeferiu o pedido de manutenção de posse.

Desta forma, haja vista que simples ajuizamento de ação anulatória não importa em automática suspensão das demandas em curso
.

Observado os trâmites legais para consolidação da propriedade em favor da instituição financeira credora, não há falar-se em suspensão da ação de reintegração de posse do imóvel em razão do ajuizamento de ação anulatória pela devedora
.
”
(id. 73492413 – autos de origem - negritei)

Desse modo, a compra do imóvel confere ao adquirente o direito à sua imissão na posse, em sede de tutela antecipada, ante o manifesto risco de lesão advindo da posse do atual detentor, restando evidente que o perigo de dano também está afeto a autora, ora agravado.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido em caso semelhante, confira,
verbis
:

“
IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1006103-91.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

Nesse passo, apesar dos recorrentes sustentarem que residem no local e que se trata de bem de família, repiso que
o perigo de dano está atrelado a recorrida, diante da ausência de justo título a permitir sua permanência no imóvel.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à incidência da ADPF 828MC/DF, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em 03.06.2021, deferiu parcialmente a medida cautelar, nos seguintes termos:

“i)
com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em
despejos, desocupações, remoções forçadas ou
reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de
moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis
, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020)”
(Rel. Min. Luís Roberto Barroso)

Ademais, é de bom alvitre destacar que houve a ratificação da cautelar mencionada, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, até 31.10.2022.

Entretanto, a aludida decisão não se amolda ao caso em apreço, notadamente diante do término do prazo legal, bem como pelo fato da ausência de comprovação de que os agravantes são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco, tampouco que utilizam o imóvel como moradia, posto que o utilizavam como ponto comercial, ou ainda, que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos pela agravada, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações dos recorrentes, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Sendo assim, diante da análise do mérito do recurso principal,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno n. 1018348-03.2022.8.11.0000
.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022